Tribunal: STF
Processo: ARE 1400732
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 3 0 6 , CAPUT, DA LEI N. 9.503/97). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. REQUERIMENTO DE BAIXA À ORIGEM PARA O OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ARTIGO 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NÃO CABIMENTO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE OBSTA O BENEFÍCIO. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO COLEGIADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO FACE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TÉCNICA. TESTE DE ALCOOLEMIA CORROBORADO PELOS RELATOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA, PREVISTA NO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OUTROSSIM, INVIABILIDADE DA REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXEGESE DA SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MAGISTRADO SINGULAR QUE ADOTOU A PROVIDÊNCIA NA SENTENÇA. RECLAMO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, aduzindo a retroatividade do art. 28-A do Código de Processo Penal para o oferecimento do acordo de não persecução penal.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



     O magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.” 



    Assim, conforme se vê das decisões já proferidas nos autos deste processo, cuida-se de ação penal em que já havia sido recebida a denúncia contra o agravante quando do advento do diploma legislativo em referência, o que afasta a retroatividade pretendida.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente